Tribunal: TJDFT
Processo: 0005171-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005171-80.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OTAVIA PEREIRA DUARTE D E S P A C H O Conforme o teor da peça de ID 76345479, informa a causídica da autora o falecimento da apelante, postulando que lhe seja outorgado prazo para a juntada aos autos do termo de inventariante, bem como manifestando interesse na adesão ao acordo a que se refere o portal www.pagamentodapoupanca.com.br. Carente o compilado documental da incontroversa comprovação do óbito da postulante, revela-se inadmissível, contudo, a análise dos referidos pleitos. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil (CPC), suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Assim, intime-se a ilustre advogada para que forneça os elementos necessários à intimação dos herdeiros, sobretudo o atestado de óbito da parte, a fim de que possam se manifestar acerca do art. 110 do CPC. Após, apreciarei os pedidos integrantes da peça de ID 76345479. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador